Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723789-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANCA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0023678-20.2010.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício às “Fintechs” e às administradoras de cartão de crédito para que informem a existência de cadastro em nome da Agravada e eventual saldo depositado que possa satisfazer o crédito em execução, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de "expedição de ofícios às Fintechs e administradoras de cartões de crédito, pois são terceiros que não possuem qualquer interesse no processo e a adoção de tal medida em todas as milhões de ações de execução e cumprimento de sentença resultaria em ônus excessivo. Promova o exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, ciente de que as pesquisas já realizadas não serão reiteradas, facultando-lhe o pedido de suspensão por ausência de bens, conforma anteriormente determinado à ID 57747247.” Em síntese, o Agravante argumenta que Fintechs são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que oferecem “muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online”. Aduz que funcionam como “bancos exclusivamente digitais”, e são enquadradas como instituições financeiras pela Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil, mas não são abrangidas pelas pesquisas BacenJud. Afirma que o Código de Processo Civil prevê como preferencial a penhora de dinheiro (art. 835, I, do CPC) e estabelece o dever de o Juiz promover pesquisa de ativos financeiros penhoráveis (artigos 139 e 854 do CPC) e apregoa que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Invoca o dever de cooperação entre as partes e a razoável duração do processo. Defende a necessidade de expedição dos ofícios, tendo em vista o esgotamento de todos os meios que possibilitem a localização de bens em nome da Agravada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para que o feito na origem não seja extinto ou arquivado sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para a localização de bens. Assim, requer a expedição de ofício às Fintechs e às administradoras de cartão de crédito listadas na demanda originária, consultando acerca de cadastro da Agravada e eventual saldo que possa satisfazer o crédito perseguido na fase de cumprimento de sentença. Preparo comprovado - Id. 17680729. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que sejam expedidos ofícios às Fintechs e às administradoras de cartão de crédito listadas na demanda originária, para consulta de cadastro da Agravada e eventual saldo que possa satisfazer o crédito em execução. Todavia, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para à concessão do efeito suspensivo. A medida pleiteada não requer urgência, pois não foram apontados indícios concretos de que a Agravada esteja deliberadamente ocultando patrimônio do Juízo, de forma que a espera pela decisão colegiada não enseja dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora